Tribunal: TJDFT
Processo: 0738459-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0738459-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): RENATA TARDELLI TELES DE OLIVEIRA Apelado (s): EDUARDO DUTRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Considerando a impossibilidade de a Advogada da parte recorrida comparecer à 6a Sessão Ordinária Presencial desta 1a Turma Cível, designada para 03/04/2024, em razão de viagem, agendada anteriormente à intimação da pauta (22/02/24), e observado que é a única patrona constituída nos autos, defiro o adiamento pleiteado. À Secretaria, para incluir o processo em pauta presencial para prosseguimento do julgamento, a realizar-se após o dia 14/04/2024. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator